Tribunal: TJMT
Processo: 1002274-73.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1002274-73.2019.8.11.0000 (Interposto nos autos da Ação Rescisória no 1002274-73.2019.8.11.0000 – Classe 47 – CNJ – Capital)
Embargante. : ITAÚ UNIBANCO S.A.
Embargados. : TRIÂNGULO PISOS E PAINÉIS LTDA, e ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo número: 1002274-73.2019.8.11.0000
Defiro o pedido de suspensão do recurso pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme pleiteado pelas partes na petição vinculada ao Id. n. 72686979 (CPC, art. 313, II).
Decorrido o prazo, intimem-se as partes para manifestação e, em caso de silêncio ou de resposta de uma delas pela impossibilidade de celebração de acordo, venham os autos conclusos para o encaminhamento decisório e procedimental cabível.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator